Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704019-27.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UALAS DIONISIO DA SILVA APELADO: MANUEL MACHADO DE LIMA D E S P A C H O Considerando que a pretensão inicial do Apelante era a sua manutenção no imóvel até 30/01/2024, manifeste-se sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator